Tribunal: TJPA
Processo: 0006263-90.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006263-90.2019.8.14.0010

APELANTE: GENILDO LOBATO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPROVIMENTO. QUANTIDADE DA DROGA, FRACIONADA EM PEQUENAS PORÇÕES, APTA A JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO).
2)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. PLEITO INÓCUO. PROVIDÊNCIA JÁ DETERMINADA NA SENTENÇA COMBATIDA.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
GENILDO LOBATO FERREIRA
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves, que o condenou a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, calculado à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, restando substituída, ao final, a reprimenda corporal, por 02 (duas) penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana).

Em suas razões recursais, demanda o recorrente a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, com a posterior conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, com fundamento no art. 44 do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial que, em 10/07/2019, por volta das 12 horas, em via pública, mais precisamente no Bairro Santa Cruz, no município de Breves/PA, o denunciado foi autuado em flagrante delito por trazer consigo 19 (dezenove) porções de substância entorpecente análoga a maconha. Consta da denúncia que o imputado foi avistado em atitude suspeita por uma guarnição da polícia militar, que fazia ronda motorizada pelas proximidades e, ao realizarem busca pessoal no denunciado, encontraram com este a quantidade de 19 (dezenove) porções de substância entorpecente análoga a maconha.

Acrescentou a exordial que, o denunciado estava em companhia de seu irmão, o sr. Genilson Lobato Ferreira, que acompanhou o desenrolar dos fatos. Dita testemunha declinou que o imputado, quando vem para a zona urbana de Breves, adquire entorpecentes para consumir e vender no local em que reside. Perante a autoridade policial, o imputado negou a prática delituosa a si imputada, ressaltando que a quantidade de entorpecente encontrada seria para consumo pessoal.

Em razão do exposto, o acusado fora denunciado e, posteriormente, condenado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido cominada a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, calculado à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, restando substituída, ao final, a reprimenda corporal, por 02 (duas) penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana).

Em suas razões recursais, o ora apelante não apresentou testes absolutórias,
demandando o recorrente, unicamente, q
uanto a dosimetria da pena, pela concessão da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

In casu
, a pena-base foi fixada no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, verifica-se que o juízo
a quo
reconheceu a incidência da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[1]
na fração de 1/5 (um quinto) com base na quantidade de droga, que estava fracionada 19 (dezenove) petecas.

Em razão do exposto, tendo sido avaliadas em benefício do réu os vetores do art. 59 do CPB, bem como aqueles específicos do art. 42 da Lei de Entorpecentes, é possível considerar-se a quantidade de droga, a qual estava fracionada em petecas, para aplicação da aludida minorante na fração de 1/5 (um quinto), como procedeu o juiz
a quo
, restando a pena definitiva do réu inalterada em 04
(quatro) anos de reclusão, e mais 400 (quatrocentos) dias-multa, assim como o regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[2]
, mantendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Resta inócuo o pleito de
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
, nos termos do §2º
[3]
do aludido artigo, já tendo sido tal providência observada na decisão combatida (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana).

Ante ao exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[2]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[3]
§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 04/04/2024